Tribunal: STF
Processo: ARE 1490640
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Apelação criminal. Intempestividade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu de recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para se chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.